Tribunal: TJDFT
Processo: 0741619-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741619-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIDAN CLYTRES DE SOUSA SILVA, MICHELE DE OLIVEIRA GONCALVES SILVA AGRAVADO: LEANDRO PIMENTEL SANTOS, ANA PAULA MESQUITA MEDEIROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aidan Clytres de Sousa Silva e Michele de Oliveira Goncalves Silva contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 246092690 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor de Ana Paula Mesquita Medeiros, Leandro Pimentel Santos e Espólio de Constantina Maria de Jesus, processo n. 0703174-35.2022.8.07.0001, indeferiu os requerimentos de expedição de ofício ao CRC-JUD e outros cartórios de pessoas naturais do domicílio da falecida para identificação e localização de possíveis herdeiros. Na decisão agravada, considerou o juízo que o pedido de expedição de ofício ao CRC-JUD impõe ônus exacerbado ao Poder Judiciário e, no tocante à busca de bens executáveis, afirmou ser seu papel apenas de caráter colaborativo e que a ferramenta poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos. Em razões recursais (Id 76706778), os agravantes sustentam que o indeferimento dos pedidos formulados inviabiliza a execução e a localização de herdeiros do espólio, negando efetividade à tutela jurisdicional. Afirmam que a decisão agravada ignora o contexto de vulnerabilidade financeira dos agravantes, a urgência da situação (com o risco de perda do único bem que pode garantir a execução) e a contradição com o próprio sistema processual e a jurisprudência consolidada. Reputam presentes os requisitos para a concessão de antecipação da tutela ao recurso. Ao final, requerem: a) a concessão da antecipação da tutela recursal com vistas a determinar a imediata expedição de ofício ao CRC-JUD (Cadastro Nacional de Registro Civil), bem como a outros cartórios de registro de pessoas naturais do último domicílio da falecida e do local do imóvel, para a identificação e localização dos possíveis herdeiros de Constantina Maria de Jesus; b) o conhecimento do presente agravo, já que tempestivo e cabível; c) ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão de ID N. 246092690 e determinar ao Juízo que proceda à expedição de ofício ao CRC-JUD (Cadastro Nacional de Registro Civil), bem como a outros cartórios de registro de pessoas naturais do último domicílio da falecida e do local do imóvel, para a identificação e localização dos possíveis herdeiros de Constantina Maria de Jesus; d) o reconhecimento de que, sendo os exequentes beneficiários da justiça gratuita, não podem ser onerados com despesas que inviabilizem a efetividade da tutela jurisdicional, em especial para a realização das diligências requeridas; e) a intimação do agravado para, querendo, apresentar resposta a este recurso no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 114915558 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelos agravantes, beneficiários da gratuidade de justiça e patrocinados pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Id 114915558 do processo de referência) que indeferiu os requerimentos de expedição de ofício ao CRC-JUD e cartórios de pessoas naturais do domicílio da falecida para identificação e localização de possíveis herdeiros do Espólio de Constantina Maria de Jesus. Ora, é certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar a concretização de eventual penhora determinada no cumprimento de sentença. O interesse do credor é a satisfação integral do crédito excutido no menor tempo possível. O deferimento da penhora e a localização de bens por meio de pesquisas aos sistemas conveniados evitará eventual ocultação ou alienação do bem em prejuízo não apenas do credor/exequente, mas também da jurisdição. Caso mantido o indeferimento da medida, em processo do qual são exequentes beneficiários da gratuidade de justiça, a execução permanecerá ativa por tempo indefinido e sem resolução, com prejuízo à efetividade do processo executivo. Nessa ordem de ideias, os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do direito reconhecido. Tais sistemas foram criados como meios a serem empregados pelo juízo a viabilizar efetiva cooperação equidistante com as partes na satisfação do crédito perseguido em execuções judiciais sem descuidar do processamento pelo meio menos oneroso e devem, com base no princípio da cooperação, serem disponibilizados à parte beneficiária da gratuidade de justiça, ante a impossibilidade de obter, por seus próprios meios, as informações de que necessita para dar prosseguimento ao feito executivo. De acordo com o Provimento n. 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 229, I a V, “a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) consiste em sistema eletrônico interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores, com os objetivos de: I — interligar os oficiais de registro civil das pessoas naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II — aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico; III — implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões; IV — possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público, mediante ofício ou requisição eletrônica direcionada ao Oficial competente, às informações do registro civil das pessoas naturais; (...)”. De fato, o sistema permite aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes conveniados realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, e solicitem certidões eletrônicas do Registro Civil diretamente nos módulos da Central de Informações do Registro Civil. No entanto, não só os órgãos públicos conveniados podem realizar a referida pesquisa, mas também o próprio interessado, no caso, o credor, mediante “o pagamento dos emolumentos respectivos a todos os registradores envolvidos no procedimento”, nos termos do art. 231-A do provimento em destaque. Contudo, como ressaltado alhures, essa é uma diligência que não pode ser empreendida pela parte beneficiária da gratuidade sem a participação do Poder Judiciário, de modo que entendo como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelos agravantes, porquanto impossibilitados de realizar a pesquisa demandada mediante o pagamento dos emolumentos respectivos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO JUÍZO. CRC-JUD. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. 1. Em conformidade com o princípio da colaboração, o Juízo, diante da impossibilidade do diligenciamento pela parte, tem o dever de prestar o auxílio necessário, para que o exequente obtenha informações necessárias à regularização do polo passivo da demanda. 2. Embora o sistema da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC admita a consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas, mediante o pagamento de custas e emolumentos, é cabível a pesquisa pelo Juízo, nos casos em que a parte seja beneficiária da gratuidade de justiça ou que lhe seja impossível obter as informações de que necessita por sua própria conta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1929437, 0705620-43.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) – grifos nossos Com essas considerações, reputo evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes para o pedido de pesquisas via CRCJud e expedição de ofícios aos cartórios de pessoas naturais do último domicílio da falecida, de modo a eventualmente identificar e localizar possíveis herdeiros do Espólio de Constantina Maria de Jesus. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de antecipação da tutela ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para determinar ao i. Juízo que proceda à pesquisa no sistema CRCJud e expedição de ofícios aos cartórios de pessoas naturais do último domicílio da falecida, de modo a eventualmente identificar e localizar possíveis herdeiros do Espólio de Constantina Maria de Jesus. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora